Tribunal: TJDFT
Processo: 0734149-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTILHA DE BENS. BEM INCOMUNICÁVEL. HERANÇA.
I – As razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, expondo de forma clara as razões do pedido de reforma, art. 1.010 do CPC. Rejeitada preliminar de não conhecimento.
II – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
III – O apelante-réu impugnou a gratuidade de justiça concedida à autora, no entanto, não juntou documento comprobatório para infirmar a veracidade da declaração de hipossuficiência prestada pela parte que, inclusive, é coerente com o seu comprovante de rendimentos mensais. Mantido o deferimento da gratuidade de justiça.
IV - Na união estável é aplicável o regime da comunhão parcial, art. 1.725 do CC, segundo o qual serão divididos os bens adquiridos na constância da convivência.
V– Apelação do réu desprovida. Apelação da autora parcialmente provida.